Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de repactuação de dívidas, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora para que fosse determinada a limitação dos descontos relativos a contratos de empréstimos e cartão de crédito. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a suspensão da exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados nos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, pede que seja reformada a decisão agravada, para determinar às requeridas que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.1. Assim, a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé, e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.3. Nessa linha de intelecção, antes mesmo da nova disciplina legal do superendividamento, o STJ e este Tribunal de Justiça já se posicionavam no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. 2.4. Precedente do STJ: “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 17/09/2013).” 2.5. Precedente da Casa: “[...] A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público.” (TJDFT, 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/06/2020).
3. No caso concreto, além dos empréstimos consignados em contracheque, a agravante sofre descontos na conta corrente em que recebe seu salário referente a diversas prestações de outros empréstimos, os quais consomem toda sua renda líquida e ainda resultam em saldo negativo. 3.1. A partir da soma dos descontos de todos os empréstimos, é possível chegar a um valor que representa, aproximadamente, 228% dos rendimentos da agravante. 3.2. Neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.3. Portanto, as instituições agravadas devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. Agravo de instrumento provido.